Tribunal: TCU
Processo: 031.557/2010-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que deu provimento parcial a recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes contra acórdão que julgou irregulares as suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa, em tomada de contas especial oriunda de representação sobre indícios de irregularidade detectados nas obras de construção da Penitenciária Federal de Porto Velho/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam embargos de declaração opostos por Érika Hatano Routledge, Marcele Simone Câmara de Andrade e Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda. em face do Acórdão 2945/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, por meio do qual este Tribunal deu provimento parcial a recursos de reconsideração interpostos pelos mesmo responsáveis, reduzindo os valores do débito e de multas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e nos art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Érika Hatano Routledge, Marcele Simone Câmara de Andrade e Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda. para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar as embargantes a respeito deste acórdão.